Tribunal: TJDFT
Processo: 0735291-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS EDMAR ABREU CORREA, com a finalidade de desconstituir o r. decreto de prisão preventiva que fora lavrado em desfavor do ora paciente. Nas razões apresentadas na petição inicial, a d. DEFENSORIA PÚBLICA noticia que a custódia cautelar do paciente foi efetivada em 05/04/2021 e que, nos autos da respectiva ação penal, foi realizada a audiência de instrução e foram e apresentadas as alegações finais pelas partes. Impugna, contudo, a manutenção da segregação do paciente, por não existir previsão legal da necessidade da custódia enquanto se aguarda a prolação da sentença e, também, pela inexistência de fundamentos concretos que a justifiquem. Sustenta que o paciente não representa risco à ordem pública, sendo possível, no caso, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, até porque o crime pelo qual foi denunciado não foi praticado com emprego de violência à pessoa. Diante destes argumentos, requer o deferimento de liminar para o fim de que seja concedido em favor do paciente o benefício da liberdade provisória, ainda que mediante a fixação de outras medidas cautelares. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme consta dos autos da ação penal (PrEsAn 0710979-73), o paciente foi preso em flagrante em 05/04/2021. A abordagem policial ocorreu após diversas “denúncias” a respeito de intenso tráfico de drogas na região de Sobradinho/DF. Depois de investigações e de monitoramento por parte dos policiais, o paciente foi preso, com aproximadamente 60 g de cocaína e um simulacro de arma de fogo (ID 87972107 da ação penal). O flagrante foi convertido em prisão preventiva na audiência de custódia, consoante decisão proferida pelo d. magistrado do NAC (ID 88033322 da ação penal), assim fundamentada: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas 60g de cocaína. A quantidade é capaz de produzir, aproximadamente, 300 porções individuais de 0,2g. A cocaína é droga de efeitos nefastos e deve ser considerado que sua difusão tem um potencial de estrago do humano, tornando a conduta mais grave. A sua prisão foi monitorada, e antecedida de outras diligências, tais como denúncias anônimas e monitoramento no dia da prisão. Neste âmbito foi possível visualizar ainda envolvimento do autuado com terceiro indivíduo que estaria a bordo de um nissan. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Em consulta ao sistema do Tribunal tenho que o autuado ostenta registros antigos e, em tese, possui condições pessoais favoráveis. Todavia, no modo de ver deste signatário, o tráfico praticado é deveras grave de modo que se sobrepõe aos adjetivos favoráveis. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. O ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao ora paciente a prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 89028787 da ação penal). A peça inicial acusatória foi recebida em 01/06/0221, oportunidade na qual o d. Juiz do conhecimento manteve o decreto de prisão preventiva que fora expedido contra o paciente (ID 93392798). A audiência de instrução foi realizada em 10/08/2021 (ID 99996792). Ambas as partes, então, apresentaram alegações finais (IDs 104361473 e 104890791). Em 19/10/2021, o d. Juiz a quo converteu o feito em diligência, consistente na determinação de acesso ao sistema Renajud, para a obtenção de informações a respeito de um veículo supostamente utilizado para a prática do delito. Na referida decisão, a d. magistrada singular conservou segregação do paciente, com base no art. 316, parágrafo único, do CPP (ID 106143164). Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que não existe abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos por parte das r. decisões combatidas, que possam justificar o deferimento da liminar postulada, com a consequente soltura do paciente. É verdade, conforme argumentado pelo ilustre impetrante, que apesar de já ter sido apresentadas as alegações finais, certo é que a sentença ainda não foi proferida. Entretanto, consoante se depreende do andamento da ação penal, o d. Juízo a quo, de acordo com a sua livre convicção motivada, considerou essencial a realização de determinada diligência, consistente em consulta ao sistema Renajud. De toda a forma, verificando nos autos da ação penal, não resta demonstrado a ocorrência de morosidade excepcional por parte do Poder Judiciário. Bem ao contrário, os atos processuais têm ocorrido conforme a disponibilidade do d. Juízo singular, de forma razoável e conforme as limitações advindas da pandemia, de notório conhecimento. Além disso, encontra-se sedimentado na jurisprudência dos Tribunais do país a orientação no sentido de que a “aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, por excesso de prazo para a formação da culpa, não resulta de um critério matemático, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 387.599/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Por outro lado, conforme fundamentado pelo d. magistrado do NAC, no caso é evidente o risco de reiteração delitiva, considerando o próprio histórico penal do paciente, que detém ao menos duas condenações transitadas em julgado, em 21/08/2017 e em 31/08/2015, pelos delitos descritos no art. 16 da Lei 10.826/03 e do art. 180 do CP (IDs 103933517 e 103933523 dos autos da ação penal). Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Em reforço a este fundamento, não há como ignorar que se trata de grande quantidade de entorpecente, razão suficiente para dar suporte à prisão preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada e oriunda do c. STJ. Por fim, a r. decisão justificando a permanência da prisão preventiva atende aos requisitos do art. 316, parágrafo único, do CPP, até porque devidamente motivada, ainda que de maneira sucinta. Aliás, mutatis mutandis, é consolidada a orientação no c. STJ no sentido de que a “manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma” (HC 661055). Por conta das considerações acima, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.